Tribunal: STF
Processo: ARE 1497070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO SOBRE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL NOTURNO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SEREM INCORPORADOS AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VPNI DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0800096-47.2021.8.18.0073 que o Autor/Apelante propôs em face do Estado do Piauí, visando: “Seja a presente ação julgada totalmente PROCEDENTE, para INCLUIR as rubricas VPNI – Lei 6173/2012, Adicional noturno, Complemento lei 6933 e Auxílio refeição na base de cálculo do 13º salário e do 1/3 constitucional de férias do autor, apostilando-se o decidido, para que no futuro prevaleça o direito pleiteado na presente ação; ainda, CONDENANDO os réus ao pagamento das diferenças acima apontadas, retroativamente, desde a época do início do recebimento das rubricas VPNI – Lei 6173/2012, Adicional noturno, Complemento lei 6933 e Auxílio refeição, respeitando a prescrição quinquenal”.



    II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença em que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor/Apelante.



    III. O autor requer que o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias sejam calculados com base na remuneração integral do servidor, incluindo diversas gratificações incidentes em seu contracheque, contudo, o conceito legal de remuneração integral não abrange as verbas indenizatórias ou propter laborem.



    IV. Adicional noturno e auxílio-alimentação não fazem parte da remuneração do servidor por previsão expressa do estatuto do servidor público do Estado do Piauí e da Lei que rege os vencimentos dos policiais militares.



    III. Auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e adicional noturno está condicionado a efetiva prestação do serviço em horário noturno, ambas hipóteses que não integram o conceito de remuneração integral.



    IV. Quanto a VPNI, esta possui natureza salarial, e não indenizatória, uma vez que foi criada em substituição à gratificação incorporada pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, direção, chefia ou assessoramento, que, como é inquestionável, também se reveste de natureza salarial.



    V. Dessa forma, resta demonstrado que a VPNI também deve ser utilizada na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias da parte apelante.



    VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a inclusão da VPNI na base de cálculo do décimo terceiro e de férias."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 2º; 5º, inciso LIX, e 37, incisos II e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente